Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
RAI 1007269-61.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Estação Pantanal Administração de Imóveis e Participação LTDA – em Recuperação Judicial, Jacaré Assessoria LTDA – em Recuperação Judicial, Rosalvo Carneiro – em Recuperação Judicial e Grupo Jacaré - em Recuperação Judicial contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1002456-41.2019.8.11.0006, proposta pelos agravantes, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem.
Os agravantes informam o juízo recuperacional já acolheu um primeiro pedido de prorrogação do prazo de blindagem pelo prazo de 90 (noventa) dias, todavia esse período já se esgotou.
Aduzem que “em razão da continuação dos pedidos de constrição em face do Grupo Empresarial de crédito arrolado pelos Agravantes (DOC. 08) e ainda pelo próprio Administrador Judicial nomeado nos autos da Recuperação Judicial (DOC. 09) e dos pedidos deferidos para continuação dos atos executórios por Juízo diverso do Juízo “a quo”, os Agravantes novamente peticionaram no feito recuperacional, pontuando a urgência e a necessidade de prorrogação do prazo de blindagem, visto que no próprio Conclave Assemblear foi aprovado o pedido de suspensão com 100% (CEM POR CENTO) dos credores presentes para que pudessem continuar as tratativas de negociações com os credores, restando evidenciado que as Agravantes vêm demonstrando o interesse de quitar os créditos arroladas na Recuperação Judicial e aprovar o Plano de Recuperação Judicial da forma mais célere possível. “ (Id. 853144474, pág. 6). Todavia esse pedido foi indeferido, uma vez que já foi prorrogado anteriormente o “stay period” e que a Lei n. 14.112/2020 concedeu nova redação ao §4o do art. 6 da Lei 11.101/2005, que determina que a prorrogação se dará uma única vez.
Sustentam que “em homenagem ao Princípio da Preservação da Empresa, a prorrogação do período de blindagem previsto no art. 6o, §4o da LRE é medida justa que deve ser concedida, em razão da exiguidade dos prazos no processo de recuperação judicial, cumulada com o atraso no cumprimento de providências pelo Poder Judiciário, requerendo a extensão da prorrogação da blindagem, o qual fora indeferido, nos termos da decisão agravada. (DOC 02)” (Id. 85314474, pág. 18, destaques no original).
Defendem que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, porquanto “incorre no risco de a qualquer momento ter seus bens retirados de sua posse, cerceando assim a correta atividade das empresas e, por conseguinte seu desenvolvimento.” (Id. 85314474, pág. 28, destaques no original).
Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para o fim de modificar a decisão agravada, determinando, por conseguinte, a prorrogação do período de blindagem previsto no artigo 6o, §4o da LRE ao menos até a decisão que decidir o resultado assemblear, por ser medida que mais se aproxima com os princípios legais que regulam a matéria, bem como por ser hipótese amplamente aceita pelo c. STJ, e do Enunciado n. 42 da I Jornada de Direito Comercial do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF). No mérito pugna pelo provimento do recurso para prorrogar o período de blindagem até a homologação do plano de recuperação judicial.
É o relato do essencial.
DECIDO
Inicialmente defiro o pedido (Id. 85314474, pág. 34) para que as intimações e publicações para a parte Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT15.401, sob pena de nulidade.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela parte recorrente, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável a ensejar a concessão do pretendido efeito.
A Lei no 14.112/2020, de 24 de dezembro de 2020, modificou o §4o do artigo 6o da Lei 11.101/05 (LRF), disciplinando que “Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. ” (Destaquei)
Vê-se, portanto, que o legislador estabeleceu de forma expressa que a prorrogação do prazo de blindagem só pode ocorrer uma única vez, o que já ocorreu nos autos.
Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça trazido pelos agravantes nas razões é referente a redação anterior do §4o da Lei 11.101/05, sendo certo que ainda não há manifestação do E. STJ acerca da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Verifico que a empresa recorrente relacionou como parte agravada o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, todavia como é sabido o Juízo não é parte no processo, porquanto não é Juízo que sofre prejuízos ou obtém sucesso em uma ação, ao magistrado cabe julgar o processo.
Destarte, devem constar no polo passivo deste Agravo de Instrumento aqueles que serão prejudicados com eventual decisão de procedência do recurso, isto é, os credores/interessados na recuperação judicial.
Com essas considerações, intime-se a empresa Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo passivo deste Recurso de Agravo de Instrumento, inclusive com o nome e endereço completo dos patronos dos Agravados consoante preconiza o art. 1.017, I do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 1.017 §3o c/c/ art. 932 parágrafo único do CPC.
Após, intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, eis que a matéria aqui tratada é referente à recuperação judicial.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator